Tribunal: STF
Processo: RE 1522482
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO ICMS NO CUSTO DE AQUISIÇÃO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO DE PIS E DE COFINS. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DA PARCELA DO ICMS EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS-ST). IMPOSSIBILIDADE. APELO E REMESSA PROVIDOS.



    1. Apelação em mandado de segurança que concedeu a segurança para reconhecer o direito às partes substituídas ao creditamento do PIS e da COFINS com a inclusão do ICMS, e do ICMS-ST destacado na nota fiscal de aquisição (na condição de substituído).



    2. Cinge-se a querela, inicialmente, em definir se o valor a ser creditado, na cota do PIS e da COFINS, quando de suas aquisições pelo contribuinte de bens e serviços incluirá ou não o valor do ICMS.



    3. A Instrução Normativa 404/2004, da Receita Federal, autorizava a inclusão. E não podia ser de outro modo. Sempre se entendeu, na última década, que o valor do ICMS compunha o valor do preço de venda dos produtos, de modo que o faturamento, base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo a soma de todas as vendas, era integrado pelo valor do mencionado tributo.



    4. Ocorre que, rompendo com o sistema vigente, o egrégio Supremo Tribunal Federal, decidiu, no RE 574.706/PR, pela não inclusão do valor do ICMS do faturamento, de modo que o PIS e a COFINS passaram a ser calculados com a exclusão do aludido tributo.



    5. Ora, se o valor do ICMS não se inclui na base de cálculo das contribuições em foco, também não é possível que sejam incluídos no creditamento realizado pelo contribuinte na aquisição de seus insumos.



    6. O valor creditado ao contribuinte, nos tributos não cumulativos constitui mera operação matemática para evitar que o valor do tributo incida mais de uma vez. Assim, creditados os valores pagos nas aquisições dos insumos, o valor do tributo pago ao final somente terá incidido sobre o valor agregado pelo contribuinte.



    7. Nesta conta, porém, há que se manter os mesmos critérios de apuração. Se o ICMS não é incluído na base de cálculo do tributo devido, também deve ser observada a mesma exclusão na apuração dos creditamentos. Pretender que os valores creditados sejam acrescidos do valor do ICMS e os valores devidos sofram a exclusão do imposto, significa duplicar o valor creditado ao contribuinte.



    8. Portanto, o entendimento do STF firmado no RE 574.706/PR, embora relativo à apuração do valor devido, deve repercutir obrigatoriamente no valor do creditamento, como quer a recorrente.



    9. No que se refere a questão relativa ao ICMS pago por substituição para frente, a totalidade do imposto é recolhido pelo fabricante ou pelo importador. O comerciante revendedor não recolhe qualquer valor a título de ICMS. Suas notas ficais de venda não registra qualquer valor relativo a este imposto, logo, a soma das notas fiscais que compõem o faturamento não contém destaque de ICMS e não há o que deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    10. E nem se diga que o revendedor, a despeito de não recolher o tributo, suporta seu ônus como contribuinte de fato. Nem isso é verdade, dado que os ônus são suportados pelo consumidor final e não pelo revendedor que, portanto, nem é contribuinte de fato e nem o é de direito.



    11. Por derradeiro, o fabricante que recolhe integralmente o tributo, inclusive o relativo às demais operações para frente, deduz este valor integral de seu faturamento, daí que permitir igual dedução pelo revendedor significaria deduzir duas vezes o mesmo tributo, o que não se admite.



    12. Apelação e Remessa Oficial providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI; 37, caput; 93, IX; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente